Tribunal: TJSP
Processo: 1002328-76.2018.8.26.0543
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dissolução
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Nulidade do julgamento virtual. Ausência de dano ao litigante. Somente se decreta a nulidade do ato que não obedeceu à regra legal quando não alcançar seu desiderato finalístico – 'pas de nulitté sans

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Nulidade do julgamento virtual. Ausência de dano ao litigante. Somente se decreta a nulidade do ato que não obedeceu à regra legal quando não alcançar seu desiderato finalístico – 'pas de nulitté sans grief'.
Alegação de contradição, omissão e pretendida infringência, afastadas.

Embargos de declaração rejeitados.